Tribunal: TJBA
Processo: 8022480-50.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022480-50.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES, FELIPE GOES LEMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. MULTA COMINATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou reconhecimento do pedido em ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a regularidade da fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da obrigação de restituir veículo apreendido, notadamente quanto ao prazo estabelecido, valor da multa e necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa diária fixada na sentença possui natureza exclusivamente coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da obrigação na forma específica, nos termos do art. 537 do CPC, incidindo apenas na hipótese de descumprimento.

4.

No caso, a obrigação foi integralmente cumprida no prazo estabelecido, conforme Termo de Restituição juntado aos autos, não se convertendo a multa em obrigação de pagamento.

5.

A Súmula 410 do STJ, que exige prévia intimação pessoal para cobrança de multa, não se aplica ao caso, pois constitui requisito para exigibilidade da multa já incorrida, não para sua mera fixação preventiva.

6.

O valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitado ao valor do débito, mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O prazo de 48 horas é adequado para obrigação de execução simples e imediata, consistente na mera disponibilização do veículo ao legítimo proprietário, conforme demonstrado pelo próprio cumprimento tempestivo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 410/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8022480-50.2023.8.05.0150
, em que figura como apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e como apelado
MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04